Tribunal: TJBA
Processo: 8078256-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078256-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON LOBO MAIA FILHO

Advogado(s)
:
TAINA NEGRAO LUNA MAIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COERCITIVA ACUMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO APÓS CONSOLIDAÇÃO. SUPERAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Lobo Maia Filho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do Banco do Brasil S/A, que reduziu o valor das astreintes de R$ 490.500,00 para R$ 20.000,00, sob o fundamento de evitar enriquecimento sem causa. O agravante sustenta a impossibilidade de revisão do valor já consolidado da multa coercitiva decorrente de 981 dias de descumprimento da obrigação de fazer consistente na exclusão de seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), requerendo o restabelecimento do valor original ou, subsidiariamente, sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a redução judicial do valor das astreintes já vencidas e consolidadas no cumprimento de sentença, à luz do art. 537, § 1º, do CPC/2015, especialmente diante da superação do Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corte Especial do STJ, nos EAREsp 1.766.665/RS (2024) e 1.479.019/SP (2025), superou o entendimento firmado no Tema 106 dos recursos repetitivos, estabelecendo que a revisão das astreintes é admissível apenas em relação à multa vincenda, sendo vedada a redução do valor já acumulado, por força do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

A superação do Tema 106 impõe-se por força do art. 927, V, do CPC/2015, que determina a obrigatoriedade de observância da orientação firmada pelos tribunais em sede de julgamento pela Corte Especial ou Plenário.

A alteração legislativa e a nova orientação jurisprudencial visam combater a recalcitrância do devedor, garantir a efetividade das decisões judiciais e assegurar a segurança jurídica, vedando a reavaliação do valor das astreintes após sua consolidação.

No caso concreto, a multa elevada resulta exclusivamente da recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação judicial, não configurando enriquecimento sem causa do credor.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078256-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDMILSON LOBO MAIA FILHO e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

2/S